Tribunal: TJPA
Processo: 0801886-77.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801886-77.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: TACO AUTO SERVICOS LTDA, JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO, MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA SEM CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, por ausência de prova escrita idônea à constituição de título executivo judicial. A cobrança teve origem em débito de cartão de crédito empresarial, mas a autora não juntou o contrato de adesão nem o regulamento do cartão, documentos necessários à verificação dos encargos financeiros aplicados. A apelante alegou violação ao dever de cooperação, julgamento extra petita, suficiência dos documentos juntados e possibilidade de constituição parcial do título no valor principal indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) dever de cooperação — definir se o juízo de origem deveria ter oportunizado à autora a emenda da inicial ou a juntada posterior do contrato/regulamento do cartão antes da improcedência; (ii) julgamento extra petita — estabelecer se a sentença decidiu fora dos limites da demanda; (iii) suficiência da prova escrita — verificar se faturas, planilha unilateral de débito, extratos e documentos de adesão são suficientes para amparar ação monitória fundada em débito de cartão de crédito empresarial, mesmo sem contrato de adesão ou regulamento do cartão; (iv) constituição parcial do título — definir se cabe a constituição parcial do título executivo judicial no valor de R$ 68.023,95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dever de cooperação

3.

O art. 700, § 5º, do CPC prevê a intimação do autor para emenda da petição inicial quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova documental, providência pertinente à fase inicial de admissibilidade da monitória. No caso, a deficiência probatória foi reconhecida após a citação, a oposição de embargos monitórios, a impugnação e a formação do contraditório substancial, em cognição exauriente.

4.

A cooperação processual não elimina o ônus probatório da autora nem autoriza a recomposição tardia da prova constitutiva do crédito após a resistência dos réus. O dever de prevenção e esclarecimento não transfere ao juízo o encargo de advertir instituição financeira acerca da necessidade de juntar o contrato que fundamenta a cobrança.

Julgamento extra petita

5.

Não houve julgamento extra petita, pois a suficiência da prova escrita é matéria inerente à própria ação monitória e constitui pressuposto de procedência do pedido de constituição de título executivo judicial. A sentença apenas examinou se a documentação apresentada pela autora era suficiente para amparar a pretensão monitória.

6.

Os embargantes questionaram a regularidade dos encargos financeiros, a capitalização, a mora e a composição final do saldo cobrado. Assim, o reconhecimento da insuficiência documental não introduziu fundamento estranho à controvérsia, mas decidiu questão diretamente relacionada à causa de pedir, aos requisitos do art. 700 do CPC e às teses defensivas deduzidas.

Suficiência da prova escrita

7.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, mas idônea a formar juízo de probabilidade acerca da existência, origem, exigibilidade e valor da obrigação. Em cobrança fundada em cartão de crédito empresarial, a apresentação de faturas, planilha unilateral de débito, extratos e documentos de adesão, desacompanhados do contrato de adesão ou do regulamento contratual, não permite aferir os juros remuneratórios, a capitalização, a multa, os juros moratórios, os encargos de mora, a base de cálculo e as demais condições que influenciaram a evolução do saldo devedor.

8.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A ausência de contrato ou regulamento do cartão impede a verificação segura da exigibilidade do valor cobrado e torna inidônea a prova escrita apresentada, não sendo possível transferir aos réus o ônus de demonstrar a inexistência ou irregularidade de encargos cujo pacto sequer foi documentalmente apresentado.

9.

O entendimento adotado está em consonância com precedente do TJPA citado no voto, segundo o qual a ausência de documento essencial à comprovação da origem e evolução da dívida compromete a idoneidade da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC e inviabiliza a pretensão monitória.

10.

A jurisprudência do STJ citada no voto também orienta que a ação monitória deve vir instruída, desde o ajuizamento, com documento juridicamente hábil a demonstrar a plausibilidade do crédito exigido, não sendo admissível a constituição de título judicial com base em dívida ilíquida ou insuficientemente comprovada.

Constituição parcial do título

11.

Não é possível constituir parcialmente o título executivo judicial pelo valor de R$ 68.023,95, pois, sem o contrato de adesão ou regulamento do cartão, não há como separar com segurança as parcelas correspondentes a principal, encargos pactuados, encargos moratórios, capitalização e demais acréscimos.

12.

A constituição de título executivo judicial, total ou parcial, exige suporte documental mínimo quanto à origem, evolução e exigibilidade do crédito. Ausente prova escrita idônea da composição do débito, não há base segura para constituição parcial do título pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1.

O dever de cooperação previsto no art. 700, § 5º, do CPC não impõe a intimação para emenda da inicial ou juntada posterior de documento essencial quando a insuficiência da prova escrita é reconhecida após contraditório substancial e cognição exauriente.

2.

Não configura julgamento extra petita o reconhecimento da insuficiência da prova escrita em ação monitória, por se tratar de matéria inerente aos requisitos do art. 700 do CPC e vinculada à procedência do pedido de constituição de título executivo judicial.

3.

Em ação monitória fundada em débito de cartão de crédito empresarial, faturas, planilha unilateral, extratos e documentos de adesão não constituem prova escrita idônea quando desacompanhados do contrato de adesão ou regulamento contratual indispensável à verificação da origem, evolução, encargos e exigibilidade da dívida.

4.

A ausência de suporte documental mínimo quanto à composição do débito impede a constituição total ou parcial do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 85, § 11, 141, 373, I, 487, I, 492 e 700, caput e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0812682-95.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025. Lacuna informacional no voto quanto à data de publicação do precedente citado. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.282.490/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801886-77.2024.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA — SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADOS: TACO AUTO SERVIÇOS LTDA ME, JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO E MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA — SICREDI SUDOESTE MT/PA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de TACO AUTO SERVIÇOS LTDA ME, JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória objetivando a constituição de título executivo judicial relativo a débito oriundo de cartão de crédito empresarial nº 0004960****0000, indicando dívida principal de R$ 68.023,95, atualizada para R$ 72.539,73, com base em faturas, planilha de débito, extratos e documentos de adesão.

Os réus apresentaram embargos monitórios, sustentando, em síntese, a abusividade dos encargos financeiros, a ilegalidade da capitalização de juros não pactuada, a ausência de notificação para constituição em mora, a necessidade de revisão do saldo devedor e a impossibilidade de constituição do título executivo judicial nos moldes pretendidos pela autora.

A autora apresentou impugnação aos embargos monitórios, defendendo a suficiência da documentação acostada, a existência da relação jurídica e a higidez da cobrança.

Sobreveio
SENTENÇA
julgando procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O fundamento central adotado pelo juízo de origem consistiu na insuficiência da prova escrita apresentada, notadamente em razão da ausência do contrato de adesão ou regulamento do cartão de crédito apto a comprovar os encargos financeiros aplicados à dívida cobrada.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação monitória, ante a ausência de prova escrita apta a autorizar a constituição de título executivo judicial. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

O Banco opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando omissão, contradição, julgamento extra petita e necessidade de concessão de oportunidade para juntada do contrato/regulamento do cartão. Os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença.

Inconformada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA — SICREDI SUDOESTE MT/PA interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando, em síntese, que:

(i)
a sentença teria violado o dever de cooperação, pois o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial ou a juntada posterior do contrato/regulamento do cartão antes de julgar improcedente a demanda;

(ii)
teria ocorrido julgamento extra petita, uma vez que a improcedência teria se fundado em questão não suscitada pelos embargantes;

(iii)
os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica e a existência do débito; e

(iv)
haveria, ao menos, valor principal incontroverso de R$ 68.023,95, o que autorizaria a constituição parcial do título executivo judicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a instituição financeira não instruiu adequadamente a ação monitória e não poderia transferir ao Poder Judiciário o ônus de produzir prova constitutiva do seu próprio crédito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a definir:

(i)
se o juízo de origem deveria ter
oportunizado à autora a emenda da inicial ou a juntada posterior
do contrato/regulamento do cartão antes da improcedência (dever de cooperação — art. 700, § 5º, CPC);

(ii)
se houve
julgamento extra petita
(arts. 141 e 492, CPC);

(iii)
se a documentação apresentada — faturas, planilha unilateral de débito, extratos e documentos de adesão — é
suficiente para amparar a ação monitória
fundada em débito de cartão de crédito empresarial, mesmo sem o contrato de adesão ou o regulamento do cartão; e
(iv)
se cabe a
constituição parcial do título
executivo judicial no valor de R$ 68.023,95.

Sem razão a apelante.

De início, cumpre recordar que a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas suficientemente idônea para formar juízo de probabilidade acerca da existência, da origem e da exigibilidade da obrigação.

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I — o pagamento de quantia em dinheiro;

II — a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III — o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I — a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II — o valor atual da coisa reclamada;

III — o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

A prova escrita exigida pelo procedimento monitório não precisa ostentar força executiva. Todavia, deve possuir aptidão mínima para demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, sua origem, sua exigibilidade e o valor cobrado.

A ação monitória, portanto, não se presta à constituição de título executivo judicial com base em alegações unilaterais do credor, desacompanhadas de suporte documental suficiente à demonstração do crédito. A técnica monitória pressupõe um documento que, embora não seja título executivo, tenha consistência bastante para justificar a formação do mandado monitório e, havendo resistência, a eventual constituição do título judicial.

I — DA SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA: TESE REJEITADA

No caso concreto, a pretensão monitória foi fundada em débito oriundo de cartão de crédito empresarial. A instituição financeira apresentou faturas, planilha unilateral de débito, extratos e documentos de adesão. Contudo, não juntou o contrato de adesão ao cartão de crédito nem o respectivo regulamento contratual, documentos necessários à verificação dos encargos financeiros incidentes sobre a operação.

Essa ausência não constitui mera irregularidade formal.

Ao contrário, compromete a aferição da própria composição do débito cobrado, pois impede o exame dos juros remuneratórios, da forma de capitalização, da multa, dos juros moratórios, dos encargos de mora, da base de cálculo e das demais condições que influenciaram diretamente a evolução do saldo devedor.

Em ações monitórias fundadas em relação bancária, especialmente quando a dívida decorre de cartão de crédito empresarial, não basta a apresentação de planilha unilateral ou faturas desacompanhadas do instrumento contratual que permita aferir a origem e a regularidade dos encargos aplicados. É indispensável que o credor demonstre, por meio de prova escrita minimamente idônea, que o valor exigido corresponde a obrigação efetivamente assumida pelo devedor e calculada conforme parâmetros contratualmente previstos.

No caso dos autos, a controvérsia não se limitou à existência abstrata de relação jurídica entre as partes. Os embargantes questionaram expressamente a abusividade dos encargos financeiros, a capitalização de juros, a mora, a composição do saldo devedor e a regularidade da cobrança.

Desse modo, cabia à instituição financeira apresentar prova documental mínima capaz de demonstrar não apenas que houve utilização de cartão de crédito empresarial, mas também que o valor exigido decorria de encargos contratualmente previstos e regularmente aplicados.

Esse ônus probatório decorre do art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No âmbito da ação monitória, a prova escrita constitui verdadeiro pressuposto documental da pretensão. Por isso, não se pode atribuir aos réus/apelados o ônus de demonstrar a inexistência ou irregularidade de encargos cujo pacto sequer foi documentalmente apresentado pela instituição financeira.

Se a autora pretende constituir título executivo judicial relativo a dívida oriunda de cartão de crédito empresarial, deve instruir a demanda com os documentos aptos a comprovar a origem da obrigação, as condições contratuais pactuadas e a evolução do débito. A ausência do contrato ou do regulamento do cartão impede a aferição segura da exigibilidade do valor cobrado e torna insuficiente a prova escrita apresentada.

Nesse mesmo sentido, esta Corte já decidiu que a ausência de documento essencial à comprovação da origem e evolução da dívida compromete a idoneidade da prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil, inviabilizando a pretensão monitória. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido do banco credor, com base em contrato de renegociação de dívida assinado eletronicamente. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela curadoria especial, declarando constituído título executivo judicial no valor de R$ 117.594,98. O recorrente sustenta ausência de prova escrita idônea e não reconhecimento da assinatura eletrônica como suficiente à instrução da demanda, além da falta de juntada do contrato originário da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico desprovido de certificação digital e sem outros mecanismos de autenticação pode ser considerado prova escrita hábil à propositura de ação monitória; (ii) determinar se a ausência de apresentação do contrato originário da dívida inviabiliza a pretensão monitória fundada apenas em renegociação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica, embora juridicamente válida em abstrato, depende da existência de mecanismos tecnológicos mínimos que assegurem a identidade do signatário e a integridade do documento. A mera apresentação de contrato eletrônico sem certificação digital pela ICP-Brasil e sem qualquer mecanismo de verificação, como logs, SMS, tokens ou biometria, não atende ao requisito de prova escrita previsto no art. 700 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, no REsp 2.159.442/PR, admite assinaturas eletrônicas sem certificação oficial, desde que acompanhadas de elementos capazes de autenticar a autoria e integridade documental, o que não se verificou na hipótese dos autos.

5. A instrução da ação monitória exclusivamente com contrato de renegociação de dívida, desacompanhado do contrato originário ou de documentação que demonstre a evolução do débito, compromete a identificação da origem da obrigação, impedindo o juízo de probabilidade exigido para o manejo da ação monitória.

6. A ausência de prova escrita idônea sobre a origem e validade da dívida representa vício insanável à pretensão monitória, devendo a sentença ser reformada para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica sem certificação digital pela ICP-Brasil ou mecanismos alternativos de autenticação não constitui, por si só, prova escrita idônea para instruir ação monitória.

2. A ausência de juntada do contrato originário da dívida inviabiliza a pretensão monitória fundada exclusivamente em renegociação contratual.

3. Para efeito do art. 700 do CPC, é indispensável a demonstração mínima da origem, exigibilidade e autenticidade da obrigação por meio de prova escrita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 487, I; MPV nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0812682-95.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025.

O precedente se amolda ao presente caso no ponto em que afirma ser indispensável, para fins de ação monitória, a demonstração mínima da origem, da exigibilidade, da autenticidade e da evolução da obrigação cobrada.

Na hipótese ora examinada, de modo semelhante, a ausência do contrato de adesão ou do regulamento do cartão de crédito impede a aferição segura da composição do débito, dos encargos financeiros incidentes e dos critérios utilizados para atualização do saldo devedor, tornando inidônea a prova escrita apresentada para amparar a constituição do título executivo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se orienta no sentido de que a ação monitória deve estar instruída com documento juridicamente hábil a demonstrar, desde o ajuizamento, a plausibilidade do crédito exigido, não sendo admissível a constituição de título judicial com base em dívida ilíquida ou insuficientemente comprovada. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida.

2. “Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório” (...).

3. A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.282.490/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023.

Conclui-se, portanto, que a documentação apresentada pela apelante — faturas, planilha unilateral, extratos e documentos de adesão —
não constitui prova escrita idônea
para amparar a ação monitória, razão pela qual
rejeita-se a tese de suficiência documental.

II — DO DEVER DE COOPERAÇÃO E DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA (ART. 700, § 5º, CPC): TESE REJEITADA

Também não merece acolhimento a tese de que o juízo de origem deveria ter intimado a autora para emendar a inicial antes de julgar improcedente a demanda.

O art. 700, § 5º, do CPC prevê que, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Tal providência, contudo, tem pertinência na fase inicial de admissibilidade da monitória, antes da estabilização da demanda e da formação do contraditório substancial em torno da prova documental apresentada.

No caso concreto, a demanda foi processada, os réus foram citados, apresentaram embargos monitórios, a autora ofereceu impugnação e, somente após a angularização da relação processual e o debate sobre a suficiência dos documentos, foi proferida sentença de mérito.

A deficiência probatória, portanto, não foi detectada em juízo liminar de admissibilidade da inicial, mas reconhecida após contraditório, em cognição exauriente, como fundamento para a improcedência do pedido monitório.

A instituição financeira tinha o ônus de instruir adequadamente a pretensão monitória desde o ajuizamento, sobretudo porque se tratava de cobrança lastreada em relação bancária complexa e em encargos contratuais cuja existência dependia de prova documental.

Admitir a juntada posterior do contrato/regulamento apenas após a resistência dos embargantes e diante da iminência de improcedência equivaleria a permitir a recomposição tardia da prova constitutiva do direito autoral, com indevida ampliação da oportunidade probatória em benefício exclusivo da parte autora.

Não se desconhece que o processo civil contemporâneo é regido pela cooperação, nos termos do art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Todavia, a cooperação processual não elimina o ônus probatório das partes, nem autoriza que o magistrado substitua a parte autora na adequada instrução da demanda.

A cooperação não se confunde com favorecimento probatório. O dever de prevenção e esclarecimento não autoriza transferir ao juízo o encargo de advertir instituição financeira acerca da necessidade de juntar o próprio contrato que fundamenta a cobrança, sobretudo quando a insuficiência documental foi suscitada pelos réus nos embargos monitórios e enfrentada pela autora em impugnação.
Rejeita-se, pois, a tese de violação do dever de cooperação.

III — DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA (ARTS. 141 E 492, CPC): TESE REJEITADA

De igual modo, não prospera a alegação de julgamento extra petita.

Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, a sentença não decidiu fora dos limites da lide.

A suficiência da prova escrita é matéria inerente à própria ação monitória e constitui pressuposto de procedência do pedido de constituição de título executivo judicial. Ao ajuizar ação monitória, a autora assumiu o ônus de demonstrar, mediante prova escrita idônea, a existência e a exigibilidade do crédito afirmado.

Além disso, os embargantes questionaram a regularidade dos encargos financeiros, a capitalização, a mora e a composição final do saldo cobrado. Assim, ao reconhecer a insuficiência da documentação apresentada para comprovar os encargos financeiros aplicados, o juízo de origem não introduziu fundamento estranho à controvérsia, mas decidiu questão diretamente relacionada à causa de pedir, aos requisitos do art. 700 do CPC e às teses defensivas deduzidas pelos embargantes.

Não houve, portanto, inovação indevida, julgamento surpresa ou extrapolação dos limites objetivos da demanda. O magistrado apenas examinou se a documentação apresentada pela autora era suficiente para amparar a pretensão monitória, providência inerente ao próprio julgamento da causa.
Rejeita-se, pois, a tese de julgamento extra petita.

IV — DA CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO NO VALOR DE R$ 68.023,95: TESE REJEITADA

Também não se sustenta a tese de constituição parcial do título executivo judicial no valor de R$ 68.023,95.

A ação monitória, tal como proposta, não buscou mera declaração abstrata de existência de relação jurídica, mas a constituição de título executivo judicial pelo valor atualizado de R$ 72.539,73, decorrente de operação de cartão de crédito empresarial.

Sem o contrato de adesão ou o regulamento do cartão, não é possível separar, com segurança, quais parcelas corresponderiam a principal, encargos pactuados, encargos moratórios, capitalização e demais acréscimos.

Além disso, a eventual indicação de determinado valor histórico não dispensa a parte autora de demonstrar a exigibilidade da obrigação nos termos em que formulada. A constituição de título executivo judicial demanda certeza mínima quanto ao crédito exigido. Se o suporte documental não permite aferir a origem, a evolução e os encargos da dívida, não há base segura para constituição total ou parcial do título pretendido.

A instituição financeira não apresentou prova escrita suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança de débito oriundo de cartão de crédito empresarial, pois deixou de juntar o contrato de adesão ou regulamento contratual indispensável à verificação dos encargos financeiros aplicados.

Rejeita-se a tese de constituição parcial do título.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora/apelante para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026